Tribunal: TJMT
Processo: 1029789-67.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029789-67.2025.8.11.0002
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E AVARIA DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. PROVA INSUFICIENTE DA ENTREGA TEMPESTIVA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL LIMITADO AO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor, representado por sua genitora, decorrentes de extravio temporário e avaria de bagagem despachada em voo doméstico, e condenou a ré ao pagamento de R$ 471,34 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
2. Requerimentos do recurso: (i) aplicação prevalente do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) afastamento da responsabilidade civil, ao argumento de que a bagagem foi entregue no mesmo dia do desembarque e sem avarias; (iii) improcedência dos danos materiais, sob o fundamento de que as fotografias não comprovam nexo causal entre as avarias e a conduta da transportadora e de que o autor não apresentou declaração especial de valor ou bens antes do embarque; (iv) afastamento dos danos morais, sustentando a inexistência de comprovação do prejuízo e a inadequação do reconhecimento de dano moral in re ipsa; (v) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório a patamares proporcionais e razoáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir qual legislação é aplicável à responsabilização civil de companhias aéreas em casos de extravio e avaria de bagagem; (ii) verificar se o extravio temporário de bagagem, com posterior restituição em prazo inferior ao regulamentar, configura falha na prestação do serviço; (iii) aferir a suficiência probatória de telas sistêmicas unilaterais para demonstrar a entrega tempestiva da bagagem; (iv) analisar se o extravio temporário caracteriza dano moral in re ipsa; (v) examinar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se de forma prevalente às relações de transporte aéreo de passageiros, sobretudo quando se trata de responsabilização civil por falha na prestação do serviço, afastando-se a incidência preferencial do Código Brasileiro de Aeronáutico ou de normas administrativas da ANAC, que não podem restringir garantias protetivas previstas na legislação consumerista.
5. O extravio de bagagem, ainda que temporário, constitui falha na prestação do serviço de transporte aéreo, porquanto o transportador assume o dever de guarda e restituição dos pertences despachados pelo passageiro no destino final da viagem.
6. Telas sistêmicas unilaterais produzidas exclusivamente pela companhia aérea não constituem prova idônea da inexistência de falha na prestação do serviço.
7. A privação do passageiro de seus pertences pessoais em local diverso de sua residência por tempo considerável, somada à devolução da bagagem com avarias significativas, evidencia contexto de frustração da legítima expectativa de conforto e segurança durante a viagem e justifica a reparação extrapatrimonial.
8. O prazo de sete dias previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil, tratando-se de mero parâmetro administrativo que não se sobrepõe às normas consumeristas.
9. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considerar as peculiaridades do caso concreto.
10. O dano material corresponde à efetiva diminuição patrimonial suportada pela vítima e exige prova concreta do prejuízo experimentado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 178; CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, e 29; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II; Resolução ANAC n. 400/2016, art. 32.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1059; TJMT, ApCiv 1014267-97.2025.8.11.0002, ApCiv 1001593-19.2022.8.11.0091, ApCiv 1035508-64.2024.8.11.0002, ApCiv 1041031-91.2023.8.11.0002, ApCiv 1037762-87.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029789-67.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[K. L. D. S. - CPF: 059.267.271-97 (APELADO), ROBSON FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 184.449.238-93 (ADVOGADO), JULYANNE SALES DA SILVA - CPF: 026.154.381-40 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULYANNE SALES DA SILVA - CPF: 026.154.381-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E AVARIA DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. PROVA INSUFICIENTE DA ENTREGA TEMPESTIVA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL LIMITADO AO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor, representado por sua genitora, decorrentes de extravio temporário e avaria de bagagem despachada em voo doméstico
,

e
condenou a ré ao pagamento de R$ 471,34 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
aplicação prevalente do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;
(
ii
)
afastamento da responsabilidade civil, ao argumento de que a bagagem foi entregue no mesmo dia do
desembarque
e sem avarias
;
(
iii
)
improcedência dos danos materiais, sob o fundamento de que as fotografias não comprovam nexo causal entre as avarias e a conduta da transportadora e de que o autor não apresentou declaração especial de valor ou bens antes do embarque;
(
iv
)
afastamento dos danos morais, sustentando a inexistência de comprovação do prejuízo e a inadequação do reconhecimento de dano moral
in
re

ipsa
;
(v)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório a patamares proporcionais e razoáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
definir qual legislação é aplicável à responsabilização civil de companhias aéreas em casos de extravio e avaria de bagagem;
(
ii
)
verificar se o extravio temporário de bagagem, com posterior restituição em prazo inferior ao regulamentar, configura falha na prestação do serviço;
(
iii
)
aferir a suficiência probatória de telas sistêmicas unilaterais para demonstrar a entrega tempestiva da bagagem;
(
iv
)
analisar se o extravio temporário caracteriza dano moral
in
re

ipsa
;
(v)
examinar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se de forma prevalente às relações de transporte aéreo de passageiros, sobretudo quando se trata de responsabilização civil por falha na prestação do serviço, afastando-se a incidência preferencial do Código Brasileiro de Aeronáutico ou de normas administrativas
da ANAC, que não podem restringir garantias protetivas previstas na legislação consumerista
.

5
.
O extravio de bagagem, ainda que temporário, constitui falha na prestação do serviço de transporte aéreo, porquanto o transportador assume o dever de guarda e restituição dos pertences despachados pelo passageiro no destino final da viagem
.

6
.
Telas sistêmicas unilaterais produzidas exclusivamente pela companhia aérea não constituem prova idônea da inexistência de falha na prestação do serviço
.

7
.
A privação

d
o passageiro de seus pertences pessoais em local diverso de sua residência
por tempo considerável
,
somada à devolução d
a bagagem
com avarias
significativas
, evidencia contexto
de f
rustração

d
a legítima expectativa de conforto e segurança durante a viagem
e
justifica a
reparação extrapatrimonial
.

8
.
O prazo de sete dias previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil
, tratando-se de mero parâmetro administrativo que não se sobrepõe às normas consumeristas
.

9
.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e
considera
r
as peculiaridades do caso concreto
.

10
.
O dano material corresponde à efetiva diminuição patrimonial suportada pela vítima e exige prova concreta do prejuízo experimentado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

1
1
.
Recurso
parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 178; CDC,
arts
. 2o, 3o, 14, § 3o, e 29; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, I e II; Resolução ANAC n. 400/2016, art. 32
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Tema 1059; TJMT,
ApCiv
1014267-97.2025.8.11.0002,
ApCiv
1001593-19.2022.8.11.0091,
ApCiv
1035508-64.2024.8.11.0002,
ApCiv
1041031-91.2023.8.11.0002,
ApCiv
1037762-87.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pel
a
requerid
a

AZUL LINHAS A
É
REAS BRASILEIRAS S.A.

contra sentença
de

procedência
do Juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1029789-67.2025.8.11.0002, movida por
K.L.D.S.
,

representado por sua genitora
,
JULYANNE SALES DA SILVA
.

Na
petição inicial
, o autor
expôs
ter adquirido
passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT
–
Marabá/PA, com conexão em Belo Horizonte/MG, para viagem de férias iniciada em 14/junho/2025.

Sustent
ou
que, ao desembarcar no
destino

final

em 15/junho/2025, constatou o extravio de sua bagagem
, o que o deixou sem
qualquer pertence, incluindo
vestimentas, trajes íntimos, calçados e itens de higiene pessoal
.

Narrou que os pertences somente foram entregues em 17/junho/2025
– dois
dias após a chegada
–
, oportunidade em que a mala
estava
danificada, com o saco de proteção rasgado, rodinhas inutilizáveis e alça quebrada.

Defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva, além da ocorrência de falha na prestação do serviço e
de
dano
s materiais e
mora
is
indenizáve
is
.

Requereu a
concessão da justiça gratuita e a
condenação da requerida ao pagamento de R$ 471,34
(quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos)
a título de danos materiais e R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
por danos morais (id.
341073350
).

A justiça gratuita foi deferida (id.
341073367
).

Na
contestação
, a
requerida defendeu a aplicação prevalente do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com base no art. 178 da Constituição Federal.

No mérito, sustentou que a bagagem foi localizada e entregue
, sem qualquer avaria,
no mesmo dia do desembarque (15/junho/2025), conforme telas sistêmicas, dentro do prazo regulamentar de 07 (sete) dias previsto no art. 32 da Resolução n. 400 da
Agência Nacional de Aviação Civil
(
ANAC
)
.

Refutou os danos materiais
, sob o argumento de que as foto
grafia
s anexadas pelo autor
não
comprovam
que as avarias foram provocadas pela empresa aérea
e de que
o autor não
preencheu a
Declaração de Bens e Valores

antes do embarque, tampouco comprovou o valor real d
os bens
.

Quanto aos danos morais, argumentou a inexistência de comprovação efetiva do prej
uízo
e a desproporcionalidade
d
o valor pleiteado.

Postulou a improcedência
dos pedidos
da inicial ou a fixação do
quantum
indenizatório proporcional à lide e
restrito ao que foi comprovado nos autos
(id.
341073377
).

Na
impugnação
à contestação,
o
autor
reiterou
as teses da inicial e pugnou pela sua procedência
(id.
341073381
).

Na

sentença
,
o Juízo de origem
reconheceu

a existência de relação de consumo
, com prevalência do Código de Defesa do Consumidor
frente ao Código Brasileiro de Aeronáutica,
e a responsabilidade
objetiva
d
a Azul.

Entendeu pela configuração de falha na prestação do serviço
, consubstanciada no extravio temporário e na avaria da bagagem
, bem como
de
danos materiais

e
danos
morais indenizáveis
, estes em razão

da privação
ao consumidor de seus bens essenciais por período considerável.

Condenou a requerida ao pagamento de R$ 471,34 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos) por danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais
, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

N
as
razões recursais
,
a apelante
reitera a prevalência do
Código Brasileiro de Aeronáutica e

demais teses arguidas na contestação
.

Além disso, reforça
a necessidade de comprovação de danos morais, reputando indevido o reconhecimento de dano moral
in
re

ipsa
, bem como
a ocorrência de mer
o extravio temporário
, sanado no mesmo dia
, conforme telas sistêmicas
.

Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente
s os pedidos

d
a inicial ou, s
ubsidiariamente,
a
redução do
quantum
indenizatório

(id.
341073386
).

Nas
contrarrazões
,
o
autor
defende a manutenção da sentença

(id.
341073391
)
.

Instada a se manifestar, a

Procuradoria-Geral de Justiça

consignou

que, embora a parte autora seja menor impúbere, encontra-se devidamente representada nos autos e que a controvérsia recursal não envolve direito indisponível nem interesse social relevante, razão pela qual absteve-se de adentrar o mérito e restituiu os autos para julgamento (id.
343476354).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal centra-se em saber se o extravio temporário da bagagem, com alegada avaria, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos materiais e morais, bem como se deve prevalecer o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica na regulação do caso, inclusive quanto à necessidade de comprovação do dano moral e à adequação do valor fixado.

As relações estabelecidas entre passageiros e companhias aéreas configuram típica relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual incide o regime jurídico protetivo previsto no referido diploma legal.

Nesse contexto, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, prevista no art. 14
da norma consumerista
, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, nas relações de transporte aéreo de passageiros, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica,
sobretudo quando se trata de responsabilização civil por falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

“
(...)
Aresponsabilidadedo transportador aéreo é objetiva nas relações deconsumo, conforme art. 14 do CDC, sendo inaplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica na tentativa de restringir garantias previstas na legislação consumerista.
(...)
” (TJMT,
ApCiv

1014267-97.2025.8.11.0002,
rela. Desa.

Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025
).

Assim, eventual incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou de normas administrativas da ANAC não afasta a aplicação das normas consumeristas, que possuem natureza protetiva e principiológica, devendo ser observadas de forma prevalente nas hipóteses de responsabilização civil decorrentes d
e
falha na prestação do serviço.

Prosseguindo, é assente que o
extravio de bagagem constitui inequívoca falha na prestação do serviço de transporte aéreo, porquanto o transportador assume o dever de guarda e restituição dos pertences despachados pelo passageiro no destino final da viagem.

Ainda que a restituição ocorra posteriormente, a jurisprudência é firme no sentido de que o extravio temporário da bagagem é suficiente para caracterizar defeito na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar
:

“
(...)
O extravio de bagagem, ainda que temporariamente, caracteriza falha na prestação de serviços da empresa de transporte aéreo, emergindo o dever de indenizar.
(...)
” (TJMT,
ApCiv

1001593-19.2022.8.11.0091
, rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024
).

“
(...) O extravio temporário de bagagem, ainda que sanado em curto prazo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
, pois priva o consumidor de seus pertences pessoais e compromete seu conforto, segurança e dignidade durante a viagem.

O prazo de sete dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil nem descaracteriza o dano moral, tratando-se de mero parâmetro administrativo. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1035508-64.2024.8.11.0002, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2025).

Ademais,
conforme
art. 373, II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, especialmente quando a responsabilidade é objetiva.

No caso em análise, o autor demonstrou que sua bagagem não foi entregue no momento do desembarque, sendo restituída apenas dois dias após sua chegada ao destino, circunstância que evidencia o extravio temporário.

Além disso, foram juntadas fotografias que indicam avarias na mala, notadamente
nos
dano
s
às rodinhas, à alça e ao invólucro de proteção.

Por sua vez, a companhia aérea limitou-se a apresentar telas sistêmicas internas, afirmando que a bagagem teria sido entregue no mesmo dia do desembarque
e sem avarias
.

Todavia,
esses
documentos possuem natureza unilateral, produzidos exclusivamente pela própria empresa, não sendo aptos, por si sós, a
comprovar a efetiva entrega da bagagem na data alegada, tampouco a infirmar os elementos probatórios trazidos pelo consumidor.

Sobre o assunto, esta Corte reconhece a insuficiência probatória de telas sistêmicas:

“
(...)
Além disso, registro que a tese sustentada no apelo foi embasada em prints de telas sistêmicas; e quanto a isso me filio ao entendimento de que prints de telas sistêmicas não se admitem como prova.
(...)
” (TJMT,
ApCiv

1041031-91.2023.8.11.0002
, rela. Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024
).

“
(...)
Documentos unilaterais, como prints de telas sistêmicas, não constituem prova idônea da inexistência de falha no serviço.
(...)
” (TJMT,
ApCiv

1037762-87.2024.8.11.0041, CÂMARAS
rela. Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025
).

Assim, diante da ausência de prova capaz de afastar a narrativa autoral, resta configurada a falha na prestação do serviço, consubstanciada no extravio temporário e na avaria da bagagem.

Outrossim
,
o autor permaneceu dois dias sem acesso a seus pertences essenciais, incluindo vestimentas e itens de higiene pessoal,
e, quando recebeu sua bagagem, esta apresentava avarias significativas,
o que agrava o transtorno experimentado pelo consumidor.

Esse contexto evidencia frustração de
legítima expectativa de conforto e segurança durante a viagem
e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Todavia, a fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e evitando enriquecimento sem causa.

Nessa esteira
, deve ser considerado que a companhia aérea localizou e restituiu a bagagem
–
ainda

que danificada –
em período inferior a três dias, circunstância que, embora não afaste a falha na prestação do serviço, demonstra que houve posterior solução do problema dentro do prazo regulamentar previsto na Resolução n
.
400/2016 da ANAC.

Assim, a indenização deve refletir, de um lado, os transtornos experimentados pelo consumidor em razão do extravio e das avarias constatadas e, de outro, o fato de que a bagagem foi localizada e devolvida em prazo relativamente curto.

Nesse contexto, o valor arbitrado na sentença, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se excessivo.

Dessa forma, revela-se mais adequado e proporcional reduzir a indenização por danos morais para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo experimentado pelo consumidor e preservar o caráter pedagógico da condenação, sem
gerar
enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto
ao dano material, este corresponde à efetiva diminuição patrimonial suportada pela vítima e exige prova concreta do prejuízo experimentado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, a indenização deve limitar-se ao valor inequivocamente demonstrado nos autos, vedando-se qualquer condenação baseada em mera presunção ou em valores não individualizados.

No caso concreto, o autor anexou comprovante de aquisição da mala (id. 341073362).

Entretanto, verifica-se
que o documento registra a compra de

três unidades de mala de bagagem de mão, cada uma pelo valor unitário de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais).

O documento indica, ainda, valor total do pedido de R$ 471,34 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), montante que aparentemente inclui outras despesas, como taxa de entrega ou encargos adicionais, não discriminados no comprovante.

Dessa forma, considerando que apenas o valor unitário da mala danificada
está
inequivocamente comprovado, mostra-se inadequada a condenação no montante integral fixado na sentença.

Assim, a indenização por dano material deve ser reduzida para R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais).

Cumpre destacar, ainda, que embora a companhia aérea sustente que o consumidor não apresentou declaração especial de valor ou
de
bens transportados,
essa
circunstância, por si só, não afasta a responsabilidade da transportadora.

Isso porque o autor demonstrou, por meio de registros fotográficos, que a mala foi devolvida com avarias, circunstância coerente com o restante do conjunto probatório.

Nesse contexto, considerando tratar-se de relação de consumo, competia à companhia aérea demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou que o dano não decorreu de sua atuação, nos termos do art. 14, §

3o, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, a requerida não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a apresentar documentos unilaterais incapazes de afastar a narrativa autoral.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS A
É
REAS BRASILEIRAS S.A.
,
apenas
para
reduzir o valor indenizatório para
R$
2
.
0
00,00 (
dois

mil reais)
referente aos danos morais, e
R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais)
a título de danos materiais
.

Deixo de majorar os
honorários advocatícios de sucumbência recursal,
em atenção à
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026